Tribunal: TJDFT
Processo: 0734826-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. COMPETÊNCIA. ARTIGO 147 DA LEI FEDERAL 8.069/1990 (ECA). PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. VERBETE DE SÚMULA 383 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 147 da Lei Federal 8.069/1990 (ECA) estabelece, como regra, que, nas ações que envolvem interesses de crianças ou adolescentes, a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável e, na falta deles, no lugar onde se encontra a criança.
2. Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete de súmula 383, segundo o qual “a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.
3. O art. 147 do Estatuto encampou o denominado princípio do Juízo Imediato, segundo o qual prefere-se que o juízo do foro mais próximo da criança e do adolescente conduza o processo que lhe diga respeito, regra cujo objeto é aproximar o juiz do lugar onde a criança ou o adolescente exerce seus direitos, uma vez que ali estão as melhores condições para a instrução do processo.
4. Até o presente momento, mantido o regime de convivência no qual os menores residem alternadamente com cada um dos genitores e ainda não há definição do lar de referência. 4.1. Assim qualquer dos juízos é competente para processar e julgar o feito. 4.2. E, no caso, em respeito ao melhor interesse do menor, deve prevalecer o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, que já tem conhecimento da causa desde o dia 23/3/2023. Ademais, consta nos autos nomeação de perito para realização de estudo psicossocial.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.